Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-31.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELENICE SARA DO CARMO - CPF: 651.580.831-34 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS –– ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível com reexame necessário da r. sentença condenou a parte recorrente ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), férias e terço constitucional à requerente, nos períodos de
06/01/2017 a 18/12/2020.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da validade dos contratos temporários firmados – Do descabimento da condenação quanto ao pagamento das verbas trabalhistas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da validade dos contratos temporários firmados – Do descabimento da condenação quanto ao pagamento das verbas trabalhistas.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2013 a 2020, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

Nesse sentido é a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida as verbas atinentes ao FGTS, 13° salario proporcional e férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 – DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ADMINISTRATIVA – FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Contrato temporário nulo não afasta a exigência dos direitos constitucionais trabalhistas previstos ao art. 7º e estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição.

A prescrição quinquenal prevista ao art. 1º, do DL nº 20.910/1932, aplica-se às verbas devidas a título de décimo-terceiro salário e férias e respectivos adicionais, tendo como termo inicial a data do protocolo do ajuizamento da ação de cobrança.

O reconhecimento do direito ao levantamento do FGTS quando da nulificação do contrato firmado com a Administração é medida que se impõe, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária, com as modulações feitas pelo C. STF.

(N.U 0012469-43.2010.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022